Tribunal: TJMT
Processo: 1041838-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041838-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LUCINEIDE DE SOUSA NUNES - CPF: 150.194.358-80 (AGRAVANTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, postergou a análise do pedido de tutela de urgência para suspensão de débitos oriundos de três empréstimos supostamente fraudulentos e exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se encontram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para determinar a suspensão de cobranças e a exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito antes da formação do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. No caso, os documentos apresentados — boletim de ocorrência e capturas de tela de aplicativo — constituem elementos unilaterais e insuficientes para, em cognição sumária, comprovar a alegada fraude e a falha na prestação de serviço das instituições financeiras.

5. A ausência de extratos bancários que demonstrem o perfil de consumo da agravante e a complexidade do caso, que envolve suposta fraude digital em contratação de empréstimos, recomendam a necessidade de dilação probatória e a instauração do contraditório para a correta elucidação dos fatos.

6. A decisão que posterga a análise da liminar revela-se prudente quando os elementos iniciais não conferem verossimilhança suficiente à alegação da parte, permitindo o adequado contraditório e a melhor elucidação dos fatos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e exclusão de negativação, com base em alegação de fraude bancária em contratação de empréstimos, depende de prova inicial robusta que demonstre a probabilidade do direito. 2. A ausência de elementos probatórios mínimos que evidenciem a falha no serviço ou a discrepância das transações com o perfil do consumidor afasta a verossimilhança das alegações, justificando a manutenção da decisão que posterga a análise da liminar para após a formação do contraditório.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032937-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025; TJMT, N.U 1042222-12.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
LUCINEIDE DE SOUSA NUNES
em face de
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
., com o objetivo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT na Ação Declaratória nº 1004306-82.2025.8.11.0051, que postergou a análise do pedido de tutela de urgência.

Em síntese, a agravante requer a concessão da tutela recursal para que se determine a suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos de fraude e a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Para tanto, sustenta a presença dos requisitos legais, alegando que a probabilidade do direito encontra respaldo no boletim de ocorrência, em seu perfil de consumidora hipervulnerável e na responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes, nos termos da Súmula 479 do STJ. Afirma que o perigo de dano manifesta-se pela restrição ao crédito e pelo abalo à honra, que configura dano moral
in re ipsa
.

Narra ainda, que no dia 19/07/2025, terceiros teriam acessado sua conta Google e, mediante fraude, realizado três contratações de empréstimos junto ao MERCADO PAGO, nos valores de R$ 900,00, R$ 770,00 e R$ 57,00, totalizando R$ 1.727,00. Alega que seu perfil de pessoa de baixa renda, residente em zona rural, não se compatibiliza com tais operações.

Em decisão monocrática, o d. Des. Relator à época – Dirceu dos Santos –, indeferiu a liminar recursal, por entender que as provas existentes nos autos não eram suficientes para formar o juízo de convicção sumário (id. 331713862).

A agravada GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. apresentou contraminuta pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Embora intimada, a agravada MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id 344736399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

Extrai-se dos autos que a agravante ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, alegando ter sido vítima de fraude digital. Segundo narra, terceiros teriam acessado sua conta Google e, mediante tal acesso indevido, realizado três contratações de empréstimos junto ao MERCADO PAGO no dia 19/07/2025.

A agravante sustenta que não reconhece as operações, que não recebeu os valores e que seu perfil de consumidora de baixa renda, residente em zona rural, não se compatibiliza com as transações realizadas. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos débitos e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

O juízo de origem postergou a análise do pedido liminar, sob o fundamento de que, embora se conheça a dificuldade da prova de fato negativo, sem indícios mínimos da alegada inexistência do negócio jurídico, mostra-se impossível a exclusão da anotação questionada, muito menos liminarmente (id 214414947 dos autos principais).

A decisão liminar proferida pelo d. Relator Des. Dirceu salientou (id
331713862
):

“Destaco que a matéria aqui analisada já foi objeto de irresignação no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1041833-27.2025.8.11.0000
, na qual a agravante, almeja o mesmo objeto, todavia, em face de instituição financeira diferente.

Assim, como o pleito recursal da ora recorrente é o mesmíssimo que o contido no agravo supra mencionado, para evitar tautologia desnecessária, utilizo dos idênticos fundamentos decisórios para indeferir a liminar pleiteada no presente recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional recursal.

[...]

Ademais, em análise não exauriente da petição coligida ao feito pela agravante, inexiste qualquer documento que corrobore com seus argumentos. Vale dizer que, em que pese alegar que não utilizou os limites de seu cartão de crédito, tanto o Boletim de Ocorrência, como também, as fotografias do aplicativo bancário não revelam com clareza a suposta fraude.

Por outro lado, no tocante ao perigo da demora, bem destacou o magistrado que:

“[...] Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente a postergação da análise do pedido liminar, assim assegurando o respeito ao contraditório. Embora se conheça a dificuldade da prova de fato negativo, sem indícios mínimos da alegada inexistência do negócio jurídico, mostra-se mesmo impossível a exclusão da anotação questionada pela Requerente, muito menos liminarmente. Em certos casos, o próprio registro de inadimplência já sugere, por suas características, a irregularidade do negócio jurídico correspondente. Casos há em que divergências quanto à qualificação do devedor, com erros grosseiros acerca de seus dados pessoais, notadamente o local de seu domicílio, servem como fundamento bastante para o deferimento da medida antecipada. Em outras hipóteses, uma aparente incongruência entre esses dados pessoais e os dados do próprio negócio jurídico basta à mesma finalidade. Nestes autos, porém, a anotação não parece revelar incongruência alguma. Por outro lado, não se indefere de logo o pedido antecipatório porque a prova da existência do negócio jurídico – muito provavelmente um negócio de consumo – pode ser atribuída à própria Requerida, se for invertido o ônus da prova. [...]”

Verifico, portanto, que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC,

[...]

Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC. Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.

[...]

Apense
o presente agravo ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1041833- 27.2025.8.11.0000
para que tramitem conjuntamente.”

Pois bem.

Cumpre destacar que, em que pese a ordem de apensamento dada em 26/11/2025 o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1041833-27.2025.8.11.0000 fora julgado por este d. Relator Convocado e
desprovido
na sessão de julgamento de 25/03/2026.

Nesse sentido, para evitar decisões conflitantes que comprometam a coerência do sistema jurídico e violem os princípios da isonomia e da segurança jurídica, impõe-se a uniformização de entendimento em casos idênticos e, considerando a identidade fática e jurídica entre os recursos, bem como a necessidade de preservar a harmonia das decisões judiciais, adota-se no presente caso os mesmos fundamentos que embasaram o julgamento do agravo anteriormente apreciado, aplicando-se as razões de decidir já consolidadas naquele julgado.

O art. 300 do CPC/15 estabelece que
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
.

A probabilidade do direito pressupõe a existência de prova documental preexistente, clara e evidente, capaz de demonstrar, em cognição sumária, o direito invocado. Tal prova deve portar um grau de convencimento tal que não suscite dúvida razoável quanto à verossimilhança das alegações.

O perigo de dano, por sua vez, exige a demonstração de que a demora na prestação jurisdicional pode causar prejuízo grave, de difícil ou impossível reparação, à parte que pleiteia a medida.

No caso em análise, a agravante alega que terceira pessoa teria acessado sua conta Google e mediante fraude realizou diversas transações bancárias que desconhece, vindo a ter conhecimento somente ao utilizar o aplicativo do celular.

A agravante busca evidenciar a probabilidade do direito mediante a juntada de boletim de ocorrência (id 330725862 - Pág. 39/40),
prints
das telas do aplicativo de celular (id 330725862 - Pág. 26/36 e consulta aos órgãos de proteção ao crédito (id 330725862 - Pág. 37/38).

Todavia, tais documentos não são suficientes para demonstrar a ocorrência de possível golpe, tampouco se foi aplicado por terceiro, e ainda se decorre de falha na esfera de atuação da instituição financeira.

Tal conduta fragiliza a tese de falha exclusiva dos bancos e compromete, neste momento inicial, a plausibilidade de sua pretensão.

A situação retratada nos autos, efetivamente, requer dilação probatória, quando após o contraditório e com maior clareza dos fatos será possível se formara um juízo de certeza.

Isto porque é necessário buscar saber com maior profundidade tanto a alegada situação sobre a qual a agravante se diz vítima, quanto sobre os mecanismos de controle e fiscalização exercidos pela instituição financeira sobre seus correspondentes bancários, bem como sobre a eventual caracterização de fortuito externo, capaz de eximir a instituição bancária de responsabilidade.

Convém esclarecer que o boletim de ocorrência apresentado, embora constitua elemento relevante, não supre por si só a deficiência probatória existente, tratando-se de narrativa unilateral que carece de confirmação documental robusta, e devido à complexidade da situação requer o contraditório adequado para melhor elucidação dos fatos, sendo prudente aguardar a manifestação da instituição financeira sobre as circunstâncias específicas das operações questionadas.

Os
prints
das telas do aplicativo de celular, por sua vez, não apresentam identificação adequada do titular, impossibilitando a verificação da autenticidade das informações ali contidas. Ademais, tais imagens não demonstram, por si sós, a ocorrência de fraude ou a falha na prestação de serviço das instituições financeiras.

Outro a
specto crucial que compromete a análise da probabilidade do direito consiste na ausência de extratos bancários que demonstrem o perfil de consumo da agravante e a alegada incompatibilidade entre as operações questionadas e seu histórico financeiro.

A agravante limita-se a afirmar que seu perfil de pessoa de baixa renda, residente em zona rural, não se compatibiliza com as transações realizadas. Contudo, não apresenta qualquer documento que comprove tal alegação, como extratos bancários dos últimos meses, comprovantes de renda ou declaração de imposto de renda.

Sem tais elementos, torna-se impossível, em cognição sumária, verificar se as operações questionadas realmente destoam do padrão de consumo da agravante ou se, ao contrário, inserem-se em seu histórico de movimentações financeiras.

Assim, a
situação retratada nos autos apresenta complexidade que recomenda a dilação probatória e a instauração do contraditório. Mostra-se necessário apurar, com maior profundidade, os mecanismos de controle e fiscalização exercidos pela instituição financeira, a forma como as operações foram realizadas, se houve ou não autenticação adequada, e se as medidas de segurança adotadas atendem aos padrões regulatórios.

Conforme se percebe, as transações impugnadas foram realizadas por aplicativo virtual, sem maiores esclarecimentos sobre as circunstâncias específicas de cada operação. Inexistem indícios concretos de que terceiros tenham induzido a agravante a erro mediante fraude ou de que tenha havido falha exclusiva na prestação de serviço das instituições financeiras.

Portanto, não se verifica a necessária verossimilhança das alegações para justificar a suspensão imediata das cobranças e dos efeitos contratuais, e da exclusão de seus dados do cadastro de proteção ao crédito,

Do mesmo modo, inexistente a probabilidade do direito de forma suficientemente demonstrada nesta fase processual, o que impõe a manutenção da decisão recorrida, que se revela prudente e adequada às circunstâncias específicas do caso, permitindo o adequado contraditório e a melhor elucidação dos fatos controvertidos.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO
. I. Caso em exame. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário da autora e impedir sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito, diante da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, cujos valores teriam sido repassados via PIX a terceiro. A instituição financeira agravante sustenta a regularidade da contratação com autenticação por biometria facial, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de prova do envolvimento com o suposto fraudador.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a alegação de fraude por terceiro, sem demonstração de vínculo com a instituição financeira, é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência que suspende os descontos decorrentes de empréstimo regularmente contratado.
III. Razões de decidir
A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Embora presente o risco de dano pela natureza alimentar dos descontos, não se evidenciou a plausibilidade do direito, pois: (i) houve contratação por meio eletrônico com autenticação biométrica; (ii) os valores foram creditados em conta da agravada; (iii) não há prova da identidade do terceiro receptor das transferências nem de vínculo com a agravante. A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos casos de golpe por terceiros, exige demonstração de falha na segurança ou na cadeia de prestação do serviço, o que não se verifica neste caso, ao menos neste momento processual. A fraude, se existente, a princípio, configuraria fato de terceiro estranho à relação contratual, não se podendo imputar à instituição financeira o dever de indenizar ou suspender os efeitos do contrato em sede de cognição sumária. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido.Tese de julgamento: “
1. A concessão de tutela de urgência em ação que discute fraude em empréstimo bancário exige prova mínima de falha na prestação do serviço pela instituição financeira. 2. A alegação de golpe por terceiro, desacompanhada de evidência de vínculo com o banco, afasta o fumus boni iuris necessário para a suspensão dos descontos contratuais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2124423/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.08.2024; TJMT, RAC 1023946-58.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câm. Direito Privado, j. 17.10.2025.
(N.U 1032937-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025). (gn).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA (GOLPE DO FALSO ADVOGADO). TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. VERBETE SUMULAR N. 479 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE FORTUITO INTERNO E FORTUITO EXTERNO.
INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO

CONCRETO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão interlocutória que indeferiu a suspensão da exigibilidade dos débitos e a abstenção de inscrição em cadastros de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cognição sumária, evidenciam-se a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a autorizar a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e impedir eventual negativação; e (ii) estabelecer se a alegada fraude praticada por terceiros autoriza, de plano, a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do Verbete Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de fraude associada à atuação direta do consumidor, com a realização voluntária de transferências bancárias, não evidencia com muita clareza, na análise perfunctória, a probabilidade do direito, circunstância que recomenda a necessária instrução probatória para apuração de eventual falha na prestação do serviço bancário. 4. O perigo de dano exige demonstração concreta, atual e grave, não se prestando a amparar receios subjetivos ou prejuízos futuros e incertos. 5. A discussão acerca da responsabilidade civil das instituições financeiras insere-se no exercício regular do direito de ação, inexistindo elementos que evidenciem conduta dolosa ou temerária apta a caracterizar litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Verbete Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça exige exame da situação concreta e não se evidencia, de plano, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras quando há indícios de atuação direta do consumidor na fraude. 2. A tutela de urgência para suspender cobranças e impedir negativação pressupõe demonstração efetiva da probabilidade do direito e de perigo de dano concreto, o que não se verifica diante da inexistência de prova de risco atual e imediato. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Verbete Sumular n. 479; Justiça do estado de Mato Grosso, N.U 1030277-28.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 16.12.2025, publicado no DJE 22.12.2025. (N.U 1042222-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026). (g.n).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na integra a decisão recorrida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026